Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-42.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600260-42.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600260-42.2024.6.16.0128 que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça
inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, baseando-me no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar n. 64/1990, para o fim de declarar Roberto Kimio Kabayashi inelegível para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2024 e condenou ao
pagamento multa igual ao que hoje correspondem 10.000 (dez mil) UFIRs, proporcional à gravidade
da espécie, bem como absolveu Silvio Antônio Moreti, por ausência de provas de sua participação
nos fatos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Brasilândia do Sul Cada
Vez Mais Forte em face da Coligação Renovação Com Compromisso, Roberto Kimio Kabayashi e
Silvio Antonio Moreti, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Brasilândia do Sul/PR,
alegando os representados patrocinaram a distribuição de bebidas alcoólicas para angariar votos e
apoio político, ensejando em abuso do poder econômico) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
29/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO KIMIO KABAYASHI (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
Brasilândia do Sul cada vez mais forte[PSD / MDB] -
BRASILÂNDIA DO SUL - PR (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
Brasilândia do Sul cada vez mais forte[PSD / MDB] -
BRASILÂNDIA DO SUL - PR (RECORRIDO)

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
SILVIO ANTONIO MORETI (RECORRIDO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702698
26/08/2025
17:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44702698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
00:02:09 - Aglomeração de pessoas bebendo sentadas em frente ao que parece ser um bar;
caminhonete estacionada, com um freezer aberto na caçamba, com pessoas aglomeradas no
entorno:

Num. 44702698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38

b) Prova oral colhida em audiência (id. 44235951);
Consoante descrito na ata (id. 42787502), foi ouvido Marciano Ronaldo da Silva, testemunha,
arrolada pela autora, de cuja oitiva se extrai o seguinte:
Marciano Ronaldo da Silva afirmou não possuir qualquer relação de parentesco, amizade ou
inimizade com as coligações envolvidas na lide. Adicionalmente, esclareceu possuir um vínculo
contratual com a prefeitura, decorrente de processo licitatório, relacionado a um ônibus.
A testemunha relatou sua presença em Ercilândia no dia de um evento que descreveu como
carreata ou movimentação de campanha eleitoral. Indagado, informou que sua percepção de que
se tratava de um ato de campanha era fundamentada na observação de bandeiras, aglomeração
de pessoas e a circulação de diversos veículos pela cidade.

Num. 44702698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
Confirmou a presença de Roberto Kimio no referido evento. O depoente asseverou ter
presenciado a distribuição gratuita de bebidas, especificamente alcoólicas, durante o ato.
Destacou, para corroborar a gratuidade, a ausência de qualquer movimentação de dinheiro,
pagamentos ou utilização de senhas para retirada das bebidas, indicando que nunca havia visto
tal prática em contexto político.
No tocante ao veículo que realizava a distribuição, o Sr. Marciano conseguiu recordar que se
tratava de uma caminhonete vermelha, embora não pudesse especificar o modelo exato. Embora
não pudesse afirmar com certeza a identidade do condutor ou do distribuidor das bebidas,
mencionou que, à distância, teve a impressão de que seria o filho de Kimio, de nome Gabriel.
Quanto à sua própria participação, Marciano informou que é apoiador do candidato Alex e, no
mesmo dia do evento em Ercilândia, havia participado previamente de um "adesivaço" de Alex
em Brasilândia, por volta das 15 horas.
Por fim, a testemunha precisou que a aglomeração em Ercilândia ocorria na praça central, em
frente a um bar conhecido como "Japão", de propriedade de Antônio Palomir. Acrescentou que o
estabelecimento estava aberto, permitindo que qualquer apoiador pudesse, se desejasse, adquirir
bebidas diretamente no local.
Da atenta análise do conjunto probatório constante dos autos, é possível estabelecer os
seguintes fatos como efetivamente comprovados: no dia 01/09/2024, no distrito de Ercilândia,
município de Brasilândia do Sul, ocorreu um evento de campanha eleitoral, notadamente uma
carreata em favor da candidatura de Roberto Kimio Kabayashi, à qual compareceu número
significativo de pessoas, conforme demonstram as imagens e vídeos acostados aos autos.
Durante o evento, houve distribuição de bebidas alcoólicas - preponderantemente, latas de
cerveja da marca “Skol” - fato que não é negado e encontra-se registrado tanto por meio da prova
testemunhal como pelas mídias digitais anexadas à inicial. A distribuição ocorreu a partir da
caçamba de uma caminhonete vermelha equipada com freezer, estacionada defronte a um bar
conhecido como “Japão”, conforme relatado pela testemunha Marciano Ronaldo da Silva. Tal
veículo, segundo consulta ao RENAJUD, encontra-se registrado em nome de Gabriel Hitoshi
Kabayashi, filho do candidato Roberto Kimio, sendo razoável presumir que o investigado tinha
pleno conhecimento de sua utilização naquele contexto.
Entre os registros apresentados, observa-se, no vídeo de id. 44235903, no frame 00:01:03, a
entrega de bebidas a ocupantes de veículo integrante da própria carreata, o que permite inferir,
ao menos, que a distribuição também se dirigia a pessoas já engajadas com a campanha, não
havendo qualquer evidência de que tal ato estivesse orientado à obtenção de votos de forma
ilícita ou persuasiva.
A prova testemunhal, embora suficiente para corroborar a ocorrência do evento, não demonstra,
de forma inequívoca, o vínculo entre a distribuição das bebidas e a finalidade específica de
obtenção de voto. A testemunha Marciano Ronaldo da Silva não afirmou ter presenciado qualquer
pedido, promessa ou condicionamento explícito entre o recebimento das bebidas e o
compromisso de votar no candidato. Tampouco indicou qualquer forma de controle, seleção ou
diferenciação entre os participantes, a sugerir direcionamento estratégico do benefício a público-
alvo composto por indecisos ou adversários.

Num. 44702698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
A existência de um bar em funcionamento no local reforça a possibilidade de que parte das
bebidas tenha sido adquirida normalmente por apoiadores ou transeuntes. Embora o cenário
permita diversas leituras, não se pode, diante da ausência de prova robusta, presumir que toda a
distribuição tenha partido da organização da campanha, ou mesmo que tenha ocorrido com
finalidade eleitoral ilícita.
A captação ilícita de sufrágio constitui ilícito eleitoral atentatório à vontade livre do eleitor e se
encontra prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840,
de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Da leitura desse dispositivo, extrai-se que configura captação ilícita de sufrágio a doação,
oferecimento, promessa ou entrega, pelo candidato, de bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, com o fim de obter-lhe o voto. A norma exige, portanto, a presença de três
elementos cumulativos: a conduta típica (doar, oferecer, prometer ou entregar), o objeto (bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza) e, principalmente, o dolo específico (finalidade de obter
o voto).
A norma em apreço visa proteger a liberdade do eleitor na escolha dos seus representantes,
como está consagrado na doutrina:
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade do
eleitor, impondo a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada
sempre que a eleitor for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o fim de obter-
lhe o voto, e também na hipótese de coação, isto é, prática de “atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto” (art. 41-A, § 2º). Assim, a causa da conduta
inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.
(...)
O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto do cidadão. Por isso, não se configura a
captação ilícita de sufrágio se outra for a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese estaria
ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. (...)

Num. 44702698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 21ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2025, p.
620/621]
A exigência de dolo específico não é mera formalidade. Trata-se de condição material de
punibilidade, sem a qual a conduta, ainda que censurável sob outros aspectos, não pode ser
reputada como captação ilícita de sufrágio. Nesse aspecto, ainda que se reconheça a existência
de uma estrutura minimamente organizada para o fornecimento das bebidas, não há nenhum
elemento nos autos que comprove que essa estrutura foi mobilizada com a finalidade específica
de interferir na escolha do eleitor.
Ressalte-se que, em se tratando de evento de campanha com a presença de apoiadores
previamente vinculados à candidatura, deve-se proceder com cautela na análise do contexto
fático, especialmente quando não há prova de oferecimento direcionado a eleitores em condição
de indecisão ou mediante promessa explícita de contrapartida eleitoral.
A aplicação do art. 41-A exige prova firme e suficiente, não se admitindo presunções
generalizadas ou construções hipotéticas baseadas exclusivamente em percepções subjetivas
sobre a natureza do evento ou as circunstâncias do ambiente. É imprescindível que o conjunto
probatório permita afirmar, de maneira clara e objetiva, a intenção do agente de influenciar o voto
por meio de vantagem pessoal.
No tocante ao abuso de poder econômico, tem-se que o constituinte buscou blindar a disputa
eleitoral contra a influência do poder econômico, chegando ao ponto de incluir como causa de
impugnação de mandatos eletivos o seu uso abusivo:
CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
[não destacado no original]
Todavia, não houve a fixação de um conceito legal de abuso de poder econômico, cujas balizas
vêm sendo construídas pela doutrina e pela jurisprudência.
Para Pedro Roberto Decomain, considera-se abuso de poder econômico o emprego de bens e
serviços fora da moldura traçada pelas regras de financiamento presentes na Lei nº 9.504/1997.
De forma mais delineada, o abuso de poder econômico refere-se à utilização excessiva, antes
ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor
econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade,

Num. 44702698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
a isonomia e a legitimidade das eleições.
Assim, vislumbra-se o abuso de poder econômico nas situações que endossam os gastos
eleitorais em demasia com escopo de influenciar negativamente a vontade do eleitorado,
desvirtuando-a de sua opção inicial para que escolha candidato que disponha desses recursos
(AGRA, Walber de Moura. As várias formas de abuso de poder como acinte ao financiamento
eleitoral - in: FUX, Luiz et alli (coords.) - Tratado de direito eleitoral, v. 5: Financiamento e
prestação de contas. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 104, não destacado no original).
Colhe-se da jurisprudência:
(...)
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "[a] caracterização do abuso do poder
econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de riqueza,
apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato" (RO 0603902–35/BA, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/11/2020).
A configuração do abuso condiciona–se, ainda, à gravidade das circunstâncias em que
praticada a conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90), aferível a partir de seu impacto perante o
eleitorado e sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no RO nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/05/2021, não
destacado no original]
(...)
No tocante ao abuso do poder econômico, a compreensão deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial que,
por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho. Precedentes.
(...) [TSE, AI nº 68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/03/2021, não destacado no original]
Congregando as características mais comuns citadas na doutrina e na jurisprudência, pode-se
definir o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de recursos ilícitos ou não,
financeiros ou mensuráveis em dinheiro, com aptidão de influenciar no livre exercício do sufrágio,
seja cooptando diretamente os eleitores, seja dando amplitude exacerbada a uma das
campanhas.
A jurisprudência é uniforme quanto à necessidade de prova robusta (i) da conduta caracterizadora
do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii)
demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos. Nenhuma dessas
características foi devidamente comprovada nos autos.
Para a configuração do ilícito deve ser comprovada a prática de atos com gravidade suficiente
para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito. A aferição da gravidade não se limita à
natureza da conduta, mas requer a demonstração de repercussão efetiva sobre a paridade de
armas entre os concorrentes e sobre a liberdade de escolha do eleitorado.
No presente caso, não há comprovação nos autos de que a conduta tenha alcançado gravidade
suficiente para caracterizar o abuso de poder exigido pela legislação. O evento em análise

Num. 44702698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
aparenta ter ocorrido de forma pontual, em distrito localizado em município de pequeno porte,
sem que tenha sido demonstrado impacto financeiro relevante ou expressiva mobilização de
recursos. Tampouco foi produzida prova acerca da origem dos bens eventualmente distribuídos
ou da inserção desses custos em prestação de contas.
Embora o art. 22, XVI, da LC n. 64/90, dispense a aferição da potencialidade do ato para alterar o
resultado do pleito, exige-se, por outro lado, que a conduta apresente um grau de reprovabilidade
concreto e significativo, apto a comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições.
No caso dos autos, não há demonstração de elementos objetivos que indiquem desmedida
utilização de recursos, alto grau de organização, mobilização massiva de eleitores ou repetição
sistemática de práticas semelhantes. Também não se identificaram indícios de envolvimento de
estrutura pública, utilização de agentes estatais ou valimento de posição funcional, fatores que, se
presentes, poderiam contribuir para a elevação da gravidade do ato analisado.
Ainda que se reconheça a existência do evento e a possível distribuição de bebidas a
participantes da carreata, não se pode ignorar que a imposição de sanções severas, como a
inelegibilidade e a aplicação de multa, exige lastro probatório denso, que demonstre não apenas
a materialidade do fato, mas sua ilicitude qualificada pelos requisitos legais expressos.
A ausência de provas que atendam ao standard exigido em matéria eleitoral impede a subsunção
da conduta ao art. 41-A da Lei das Eleições e ao art. 22, XVI, da LC nº 64/1990, sob pena de se
fragilizar a segurança jurídica do processo eleitoral e comprometer a proporcionalidade na
aplicação das sanções.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO REQUERIMENTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, QUE NÃO
FORAM ESPECIFICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS
À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE, na qual se
alegava captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, consubstanciados no
fornecimento de bebida alcoólica (whisky) a eleitores, em troca de voto, durante as Eleições de
2024.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o fornecimento de bebida alcoólica (whisky)
a um grupo de pessoas, durante o período eleitoral, configura captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997; e (ii) se tal conduta caracteriza abuso de poder
econômico, apto a ensejar a declaração de inelegibilidade dos investigados e a cassação do
registro ou diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44702698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
(...)
5. Ausência de Dolo Específico: O vídeo apresentado como prova não demonstra, de forma
inequívoca, que o fornecimento da bebida ocorreu com o dolo específico de obtenção de voto.
Ao revés, a gravação sugere que a entrega da bebida poderia estar relacionada aos cuidados
com as bandeiras eleitorais.
6. Insuficiência para Caracterizar Abuso de Poder Econômico: O fornecimento de uma garrafa
de whisky, por si só, não demonstra gravidade suficiente para desestabilizar a lisura do pleito,
carecendo de reprovabilidade que justifique as sanções eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: ; 1. O fornecimento de bebida alcoólica durante o período eleitoral, por si
só, não configura captação ilícita de sufrágio se ausente o dolo específico de obtenção de voto.
2. A distribuição isolada de uma garrafa de whisky não caracteriza abuso de poder econômico,
ante a ausência de gravidade e potencial lesivo à lisura do pleito.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060064033, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
05/06/2025]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "Força, Foco e Fé" contra os
candidatos Dirceu José de Camargo e Bertoldo Rover, sob a alegação de prática de captação
ilícita de sufrágio, mediante a entrega de cartões de bebidas durante festividade, com pedido
expresso de votos, e abuso do poder econômico em decorrência de gastos excessivos e não
declarados.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
7. Saber se estão comprovadas a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
9. A captação ilícita de sufrágio está prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e exige a
comprovação de entrega de bem ou vantagem pessoal ao eleitor com a finalidade específica de
obtenção de voto.
10. O abuso do poder econômico, conforme o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, exige a
demonstração de uso excessivo de recursos de forma a comprometer a isonomia do pleito.
11. O conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar de forma inequívoca a prática
dos ilícitos, uma vez que os vídeos anexados não demonstram a suposta entrega de cartões de
bebida em troca de votos, e a prova testemunhal é frágil e não confirma inequivocamente os
fatos narrados.
12. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a caracterização
da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do especial fim de agir (TSE -

Num. 44702698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016273, Min. André Mendonça, DJE 23/09/2024;
TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060187290, Min. Raul Araújo Filho, DJE 06/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Tese de julgamento: "A captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico exigem
prova robusta e inequívoca quanto à entrega de bem ou vantagem em troca de votos e quanto à
gravidade das circunstâncias aptas a comprometer a isonomia e a legitimidade do pleito
eleitoral, não se presumindo a ilicitude de condutas sem a devida comprovação objetiva".
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060054893, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
29/04/2025.]
Diante de todo o exposto, conclui-se que não restou comprovada a ocorrência de captação ilícita
de sufrágio nem o abuso de poder econômico, nos termos exigidos pela legislação e pela
jurisprudência, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença de primeiro grau para julgar
totalmente improcedente a ação e afastar as sanções impostas a Roberto Kimio Kabayashi.
Por fim, diante da ausência de prova robusta e suficiente para a configuração da captação ilícita
de sufrágio e do abuso de poder econômico relacionado ao contexto fático tratado nestes autos,
não subsiste o suporte mínimo necessário à apreciação da pretensão recursal formulada pela
Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte" no tocante à responsabilização de Silvio
Antônio Moreti.
Isso porque o recurso da coligação fundamenta-se unicamente na tese de extensão dos efeitos
do suposto ilícito ao candidato a vice na chapa. Entretanto, se não restou suficientemente
comprovado o cometimento do ilícito principal, falta premissa fática e jurídica que justifique o
exame da responsabilidade de Silvio.
Trata-se, pois, de hipótese em que o interesse recursal se esvazia de forma superveniente, em
razão da ausência do próprio fato gerador necessário à análise da imputação ao litisconsorte. Por
essa razão, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso nesse ponto, por ausência
de objeto útil a ser apreciado.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:
a) DOU PROVIMENTO ao recurso de Roberto Kimio Kabayashi para, reformando a sentença,
julgar totalmente improcedente a ação e, consequentemente, afastar as sanções de
inelegibilidade de pagamento de multa que lhe foram aplicadas;
b) JULGO PREJUDICADO o recurso de Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte".

Num. 44702698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do eminente Relator.
Como relatado, trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por Roberto Kimio Kabayashi e
pela Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte" em face da sentença proferida pela
128ª Zona Eleitoral de Alto Piriqui que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial, declarando a inelegibilidade de Roberto Kimio Kabayashi, aplicando-lhe multa de
10.000,00 UFIRs, absolvendo Silvio Antonio Moreti, por ausência de provas de sua participação
nos fatos.
Na origem foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra os candidatos Roberto Kimio
Kabayashi (prefeito) e Silvio Antônio Moreti (vice), com base em suposta prática de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, em razão de distribuição gratuita de bebidas
alcoólicas durante carreata eleitoral no distrito de Ercilândia/PR.
O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade, na sessão de julgamento do dia 31.07.2025, proferiu seu
voto pelo conhecimento e provimento do recurso de Roberto Kimio Kabayashi para, reformando a
sentença, julgar totalmente improcedente a ação e, consequentemente, afastar as sanções de
inelegibilidade de pagamento de multa que lhe foram aplicadas, e, por consequência, julgou
prejudicado o recurso da Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte". O julgamento foi
suspenso em virtude do pedido de vista da Desa. Tatiane de Cassia Viesse.
Após, na sessão do dia 15/08/2025, a e. Desa. Tatiane de Cassia Viesse, votou no sentido de
acompanhar o e. Relator, mas por fundamento diverso, entendendo pela impossibilidade de
aceitação do depoimento da única testemunha ouvida, Marciano Ronaldo da Silva. Na sequência,
o e. Des. Osvaldo Canela Junior proferiu seu voto, divergindo do relator.
Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a questão das provas produzidas nos
autos.
De início, tem-se que da análise do vídeo juntado aos autos, de fato, houve a realização de
carreata realizada pelos investigados no Distrito de Hercilândia, com aglomeração de pessoas,
bandeiras dos candidatos, carros adesivados e fornecimento de latas de cerveja aos transeuntes.
Ocorre que, no caso em apreço, a análise do conjunto probatório revela ausência de elementos
que demonstrem, de maneira irrefutável, a ocorrência da captação ilícita de sufrágio.
Conforme apontado pelo e. Relator a prova dos autos resume-se aos seguintes elementos: a)
capturas de tela de vídeo contido no Instagram do candidato Roberto Kimio Kabayashi,
apresentadas no corpo da petição inicial e em seus anexos (ID. 44235901, 44235904 a

Num. 44702698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
44235911), vídeo juntado no ID 44235903) e depoimento de uma única testemunha Marciano
Ronaldo da Silva (ID 42787502).
Em relação à testemunha Marciano Ronaldo da Silva, com a devida vênia ao entendimento
contrário da e. Des. Tatiane de Cassia Viesse, tenho que, uma vez que não foi comprovado o seu
interesse pessoal e direto no feito, seu depoimento deve ser considerado.
Todavia, tem-se que o depoimento dessa única testemunha não é suficiente para comprovar,
indene de dúvidas, que a distribuição de bebidas no evento por parte dos candidatos se deu com
a finalidade de troca de votos.
Com efeito, não se pode deixar de considerar que, a despeito de ter arrolado quatro testemunhas,
o procurador do investigante dispensou a oitiva de três delas na audiência de instrução.
Neste contexto, o depoimento da testemunha ouvida em juízo não foi capaz de atestar, de forma
categórica, o especial fim de agir, consubstanciado no dolo dos candidatos em oferecer,
prometer, doar ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal ao eleitor com a finalidade
precípua de influenciar o resultado eleitoral.
Ainda que se possa identificar eventual distribuição de bebidas durante o evento em questão,
conforme se extrai do vídeo juntado, tal fato, por si só, não configura a prática ilícita.
É imperioso demonstrar que essa distribuição teve como objetivo primordial a compra de votos, o
que não restou comprovado no presente caso. Embora o §1º do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97
dispense o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, este dolo, consubstanciado
no especial fim de agir de obter o voto mediante a oferta ou entrega de vantagem, deve ser
comprovado de forma cabal, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido, cito julgado recente desta Corte Eleitoral, no qual foi decidido que “a mera
distribuição de alimentos e bebidas durante evento de campanha, sem a comprovação do
especial fim de agir de compra de votos, não configura a prática ilícita”. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/97), cassando seus registros de candidatura, aplicando
multa e declarando sua inelegibilidade.
2. A Representação Eleitoral foi ajuizada sob a alegação de que os representados
realizaram captação ilícita de sufrágio durante evento de campanha, mediante
distribuição gratuita de chopp e acompanhamentos, com o objetivo de angariar
votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44702698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de alimentos e
bebidas durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das provas
apresentadas e da ausência de demonstração do dolo específico de obtenção
de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou
entrega de bens ou vantagens pessoais.
5. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem a
comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a
prática ilícita.
6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma irrefutável, a ocorrência
da captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para comprovar o dolo dos
candidatos em oferecer vantagem pessoal ao eleitor em troca de votos.
7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Representação
Eleitoral.Tese de Julgamento:
1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca
do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens
ou vantagens pessoais.
2. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento de campanha,
sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura
a prática ilícita.
(...)
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060074436, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 23/06/2025).

Assim, compartilho do entendimento do e. Relator de que “a aplicação do art. 41-A exige prova
firme e suficiente, não se admitindo presunções generalizadas ou construções hipotéticas
baseadas exclusivamente em percepções subjetivas sobre a natureza do evento ou as
circunstâncias do ambiente. É imprescindível que o conjunto probatório permita afirmar, de
maneira clara e objetiva, a intenção do agente de influenciar o voto por meio de vantagem

Num. 44702698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
pessoal.
Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar o e. Relator para dar provimento ao recurso de
Roberto Kimio Kabayashi , a fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação, ficando
prejudicado o recurso da Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte".
É como voto.
VANESSA JAMUS MARCHI
JUÍZA MEMBRO DA CORTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por ambas as partes em face da sentença
proferida pela 128ª Zona Eleitoral de Alto Piriqui que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, declarando a inelegibilidade de ROBERTO KIMIO KABAYASHI e aplicando-
lhe multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas absolvendo SILVIO ANTONIO MORETI, por
ausência de provas de sua participação nos fatos.
Na origem, foi proposta ação de investigação judicial eleitoral pela COLIGAÇÃO BRASILÂNDIA
DO SUL CADA VEZ MAIS FORTE em face da COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM
COMPROMISSO, ROBERTO KIMIO KABAYASHI e SILVIO ANTONIO MORETI, sob em razão
de os representados terem patrocinado a distribuição de bebidas alcoólicas para angariar votos e
apoio político, ensejando em abuso do poder econômico (art 22 da LC 64/94).
Após o trâmite regular, sobreveio sentença de parcial procedência da demanda, aplicando a
sanção de inelegibilidade a ROBERTO KIMIO KABAYASHI, que não sagrou-se vencedor no
pleito de 2024, além da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em face dessa decisão, ROBERTO KIMIO KABAYASHI interpôs recurso, sob o fundamento que:
a) os vídeos e a prova testemunhal não comprovam a prática de captação ilícita de sufrágio,
tampouco de abuso de poder econômico, porque tais condutas não aconteceram; b) o
depoimento da única testemunha arrolada é flagrantemente incongruente, carecendo da
confiabilidade mínima exigida para respaldar uma condenação em sede eleitoral; c) não houve,
no caso em tela, prática de conduta apta a desequilibrar a normalidade das eleições.
Da mesma forma, a COLIGAÇÃO BRASILÂNDIA DO SUL CADA VEZ MAIS FORTE também
interpôs recurso eleitoral, com o objetivo de estender a sentença, julgando-se procedente a AIJE
em relação ao candidato a vice-prefeito, SILVIO ANTÔNIO MORETI, com aplicação das sanções
previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97 e art. 22 da LC 64/90, incluindo a inelegibilidade do
Recorrido e aplicação de multa.
O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade, proferiu seu voto pelo conhecimento e provimento do

Num. 44702698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
recurso de ROBERTO KIMIO KABAYASHI para, reformando a sentença, julgar totalmente
improcedente a ação e, consequentemente, afastar as sanções de inelegibilidade de pagamento
de multa que lhe foram aplicadas, e, por consequência, julgou prejudicado o recurso de
COLIGAÇÃO "BRASILÂNDIA DO SUL CADA VEZ MAIS FORTE".
O e. Relator fundamentou em seu voto no sentido de que "a prova testemunhal, embora
suficiente para corroborar a ocorrência do evento, não demonstra, de forma inequívoca, o vínculo
entre a distribuição das bebidas e a finalidade específica de obtenção de voto. A testemunha
Marciano Ronaldo da Silva não afirmou ter presenciado qualquer pedido, promessa ou
condicionamento explícito entre o recebimento das bebidas e o compromisso de votar no
candidato. Tampouco indicou qualquer forma de controle, seleção ou diferenciação entre os
participantes, a sugerir direcionamento estratégico do benefício a público-alvo composto por
indecisos ou adversários".
Em seguida, destacou que em se tratando de evento de campanha com a presença de
apoiadores previamente vinculados à candidatura, deve-se proceder com cautela na análise do
contexto fático, especialmente quando não há prova de oferecimento direcionado a eleitores em
condição de indecisão ou mediante promessa explícita de contrapartida eleitoral.
2. Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a questão da prova, porque, a princípio,
a distribuição de bebidas alcoólicas como forma de atrair voto e eleitores para a carreata, a meu
ver, pode configurar a captação ilícita de sufrágio.
No entanto, não se pode ignorar, como bem destacado pelo Relator, que a aplicação do art. 41-A
exige prova firme e suficiente, não se admitindo presunções generalizadas ou construções
hipotéticas baseadas exclusivamente em percepções subjetivas.
Analisando o caso, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator, mas por fundamento
parcialmente diverso.
Meu apontamento centra-se na impossibilidade de aceitação do depoimento da única testemunha
ouvida, MARCIANO RONALDO DA SILVA.
Com efeito, conquanto tenha sido indeferida pelo Juízo a quo a contradita de MARCIANO, porque
esse alegou que não teria amizade ou inimizade com os Investigados, bem como porque o fato
de ter contrato assinado com o Município não implicaria em uma parcialidade prévia, no decorrer
de seu depoimento, a testemunha reconheceu que é apoiador do adversário dos
Investigados - Alex Cavalcanti, candidato eleito nas eleições de 2024, tendo inclusive
participado de adesivaço do referido candidato no mesmo dia do evento narrado na inicial.
Veja-se:
"(...) Esteve presente no distrito de Ercilândia em uma carreata realizada em razão
de campanha eleitoral do candidato Kimio. Era carreada movida por campanha
eleitoral, tinha grande movimentação, bandeiras, adesivos, vários carros que
ficavam desfilando pela cidade. Roberto Kimio e Bia estavam presentes no evento.
Houve distribuição de bebida alcoólica na ocasião e era gratuita. Que a pessoa que
estava distribuído prestava apoio aos candidatos. Que nasceu em Ercilândia e hoje
reside em Brasilândia do Sul. Que no mesmo dia teve carros sendo

Num. 44702698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
adesivados em favor do candidato Alex, a partir das 15h, na cidade
de Brasilândia. Que ficou um tempo lá, é apoiador do Alex. Que a
aglomeração em Ercilândia foi na frente de um bar, de uma pessoa conhecida. Se
um apoiador quisesse ir até o bar comprar uma cerveja na hora, ele poderia. Que
nunca viu vender cerveja em cima de camionete, então concluiu que era gratuito,
pois, não tinha movimentação de dinheiro, ninguém abria a carteira, nem estavam
pagando, não tinha senha para identificar que a pessoa já tinha realizado o
pagamento ou não. Era uma camionete vermelha, não sabe o modelo. Pela
distância que estava, para o depoente, parecia o filho do Kimio, acha que se chama
Gabriel."

Nessas circunstâncias, a meu ver, com o devido respeito aos que entendem de forma diversa, o
testemunho de MARCIANO RONALDO DA SILVA perde totalmente a credibilidade, dado seu
apoio explícito ao candidato adversário, o que pode implicar em interesse no resultado da
demanda.
Nas ações judiciais eleitorais, como as ações de investigação judicial eleitoral (AIJE), ações de
impugnação de mandato eletivo (AIME) ou nas representações por conduta vedada a análise da
prova, via de regra, passa pela comprovação de fatos ilícitos que ocorrem nos bastidores da
campanha.
Nesse contexto, muitas vezes há escassez de prova documental, de forma que a prova
testemunhal assume papel central, o que aumenta os riscos de fraudes ou manipulações dos
candidatos.
Vale-se pontuar que não se mostra raro que ações na Justiça Eleitoral sejam propostas como
estratégia de campanha para gerar obstáculos no decorrer das eleições ou até como forma de
minar a assunção do mandato de candidatos eleitos, utilizando-se de pessoas vinculadas à
campanha como testemunhas.
Assim, as relações das testemunhas com os autores ou réus das ações eleitorais devem ser
vistas com toda cautela, para que o Judiciário não seja palco de meras perseguições ou
subterfúgios das partes para obtenção do resultado eleitoral almejado.
Nesse prisma, o fato de MARCIANO ser apoiador explícito do candidato adversário dos
Investigados retira, em meu entendimento, a credibilidade de suas alegações.
Nessa linha, restam como prova: (i) as imagens da carreata de ROBERTO KIMIO, com pessoas
com cervejas na mão; (ii) um indivíduo distribuindo cerveja para ocupantes de veículo integrante
da carreata; (iii) uma aglomeração de pessoas bebendo sentadas em frente ao que parece ser
um bar; (iv) a caminhonete do filho de ROBERTO KIMIO estacionada, com um freezer aberto na
caçamba, com pessoas aglomeradas no entorno.
No entanto, a exclusão do testemunho de MARCIANO leva à conclusão de que não há uma prova
independente de dúvidas no sentido de que foi vista a distribuição de cervejas gratuitamente a
eleitores, em troca de voto pelos Investigados.

Num. 44702698 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
Isso porque a existência do veículo do filho do recorrente ROBERTO KIMIO, cuja caçamba
encontrava-se com cervejas, não é suficiente para se demonstrar, por meio de prova robusta, a
captação ilícita de sufrágio, à mingua da comprovação de testemunhas no sentido de que
efetivamente foi vista a distribuição de cervejas não apenas aos correligionários dos Investigados,
mas a eleitores indistintamente.
Nesse aspecto, compartilho do entendimento do nobre Relator no sentido de que não é possível
confirmar, com certeza necessária para uma condenação do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, que os
Investigados entregaram, por meio do filho de KIMIO, cerveja a eleitores, já que é possível que
essas bebidas tenham sido distribuídas a apoiadores do próprio candidato.
Não se ignora que a presença do veículo do filho do Investigado carregado de cervejas seja um
indício relevante, porém considerando a instrução processual deficitária nestes autos, cuja única
testemunha que teria presenciado a entrega de cervejas possui evidente relação com a parte
adversa, a prova não se mostra suficiente à condenação da penalidade de inelegibilidade por
abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
A solução da controvérsia, em meu entendimento, deve ser dirimida sob a perspectiva do ônus da
prova, na forma do art. 373, I, do CPC.
Com efeito, os autores indicaram na inicial 4 testemunhas, a saber: ENILSON RODRIGUES DA
COSTA; JOANA DE FREITAS ELISBÃO SANTOS; GENIVAL DE LIMA e MARCIANO TONAL DA
SILVA.
Todavia, no momento da audiência de instrução, o procurador do Investigante dispensou a oitiva
das primeiras testemunhas, conforme se infere do termo de audiência do id. 44235948:
(...)
Definidas as questões processuais, o MM. Juiz Eleitora! passou à oitiva individua)
das testemunhas arroladas pelo Investigante, oportunidade na qual o procurador
judicial do Investigante dispensou a oitiva das testemunhas ENILSON
RODRIGUES COSTA, JOANA DE FREITAS ELISBAO SANTOS, GENIVAL DE
LIMA, tendo sido ouvido apenas a seguinte testemunha MARCIANO TONAL DA
SILVA cujo depoimento foi devidamente gravado, na seguinte ordem:
(...)
Portanto, vislumbra-se que o Investigante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato
constitutivo de seu direito, na medida em que carecem os autos de elementos seguros para
afirmar - sem qualquer sombra de dúvida - que os investigados distribuíram cervejas a eleitores
em troca de voto e não apenas a correligionários.
3. Portanto, acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso de ROBERTO
KIMIO KABAYASHI, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação e restando
prejudicado o recurso da Coligação "BRASILÂNDIA DO SUL CADA VEZ MAIS FORTE", mas
por fundamento diverso, já que não considero o depoimento da testemunha em razão de
sua parcialidade.

Num. 44702698 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Vistora

VOTO VENCIDO
I.I. DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
Conquanto o Excelentíssimo Relator, o eminente Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade,
tenha apresentado judiciosos argumentos pela improcedência da ação de investigação eleitoral,
com a devida vênia, entende-se que a análise do conjunto probatório revela que estão presentes,
de forma inequívoca, os elementos configuradores da captação ilícita de sufrágio, nos termos do
art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.
A propósito da captação ilícita de sufrágio, o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registroou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da LC 64/90.
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Os requisitos para a configuração desse ilícito eleitoral são: a) a prática de qualquer das condutas
previstas no caput; b) o dolo específico de obter o voto do eleitor, ainda que não haja pedido
explícito; c) a ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e d) a
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, o conhecimento dos fatos, ou a sua
anuência (Recurso Ordinário Eleitoral nº 060165766, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2025).
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige, ainda, cumulativamente aos
requisitos citados, a existência de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito,
diante da severa penalidade de cassação do registro ou do diploma (RO-El nº 060302456 –
Brasília/DF, Acórdão de 27/8/2020, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 26/10/2020 e AgR–REspe

Num. 44702698 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
668–63, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019).
Consoante exposto no voto do Excelentíssimo Relator, as provas carreadas aos autos resumem-
se a imagens, vídeos e depoimento de uma testemunha.
No tocante ao depoimento testemunhal, consta nos autos que, no momento de sua oitiva, a parte
contrária suscitou contradita, a qual foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo, ocasião em
que a testemunha prestou o compromisso legal de dizer a verdade.
O simples fato de a testemunha possuir posicionamento político não é suficiente, por si só, para
comprometer a credibilidade de seu depoimento, na medida em que eventual simpatia ou
antipatia política não implica, automaticamente, inidoneidade da prova testemunhal, cabendo ao
julgador aferir a coerência, a verossimilhança e a convergência do relato com os demais
elementos de prova constantes nos autos.
Registre-se, ademais, que mesmo os depoimentos prestados por informantes, que não se
submetem ao compromisso legal, podem ser valorados pelo magistrado, ainda que com menor
peso probatório, desde que em harmonia com o conjunto probatório.
Deve-se reconhecer, portanto, o valor probatório do depoimento prestado por Marciano Ronaldo
da Silva, sob contraditório e compromisso legal, sobretudo porque corroborado pelas mídias
digitais juntadas à petição inicial.
O conjunto probatório revela que, no dia 1-9-2024, no distrito de Ercilândia, município de
Brasilândia do Sul, realizou-se carreata em favor de Roberto Kimio Kabayashi, candidato a
Prefeito, e de Silvio Antonio Moreti, candidato a Vice-Prefeito, evento que contou com expressiva
participação popular, inclusive com a presença dos próprios candidatos, como demonstram as
imagens e o vídeo juntados à inicial.
Durante o ato, procedeu-se à distribuição de bebidas alcoólicas, notadamente latas de cerveja da
marca “Skol”, circunstância registrada em mídias digitais anexadas à inicial e corroborada pela
prova testemunhal. As gravações demonstram que diversos participantes da carreata receberam
as bebidas no momento em que trafegavam em seus veículos, não havendo qualquer
possibilidade de contraprestação pecuniária.
A distribuição teve origem na caçamba de uma caminhonete vermelha, equipada com freezer e
estacionada em frente ao bar conhecido como “Japão”, consoante depoimento da testemunha
Marciano Ronaldo da Silva. O veículo é registrado em nome de Gabriel Hitoshi Kabayashi, filho
do candidato a Prefeito.
É indene de dúvidas que a entrega gratuita de bebidas alcoólicas a eleitores, em pleno contexto
de campanha, subsume-se ao núcleo essencial do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, por configurar
doação de vantagem pessoal de natureza econômica.
A distribuição de bebidas alcoólicas, realizada de modo ostensivo e público, em via movimentada,
a apenas um mês do pleito, em distrito de reduzido porte, a partir de veículo pertencente a
pessoa intimamente ligada ao candidato a Prefeito, e com a presença direta deste e de seu
candidato a Vice, revela, de forma inequívoca, a intenção de conquistar votos mediante

Num. 44702698 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38
oferecimento de vantagem indevida, caracterizando o dolo específico exigido para configuração
do ilícito.
A preparação premeditada da caminhonete, dotada de freezer e estrategicamente posicionada,
denota prática organizada e deliberada para influenciar a liberdade de escolha do eleitor,
reforçando o dolo específico.
Nesse contexto, como bem exposto pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, para a
caracterização da conduta, basta a prática, durante o período eleitoral, de qualquer um dos
verbos descritos no caput do art. 41 da Lei nº 9.504/97, sendo despiciendo para o
reconhecimento do ilícito o pedido explícito de voto.
Outrossim, a participação direta de Roberto Kimio Kabayashi, candidato a Prefeito, e de Silvio
Antonio Moreti, candidato a Vice-Prefeito, na carreata em que se promoveu a distribuição das
bebidas, encontra-se devidamente comprovada pelo vídeo apresentado com a petição inicial,
elemento que não deixa dúvidas acerca da ciência e da anuência dos candidatos em relação à
prática ilícita.
A presença pessoal dos investigados no evento eleitoral, aliada à reiterada entrega gratuita de
bebidas alcoólicas, evidencia a convergência de vontades e a atuação coordenada,
caracterizando a unidade de desígnios na execução da conduta.
Dessa forma, a prática de ambos os candidatos subsome-se integralmente aos elementos
exigidos pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral para configuração do ilícito previsto no art. 41-A
da Lei nº 9.504/1997.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso interposto pela Coligação "Brasilândia do
Sul Cada Vez Mais Forte" para estender a condenação por captação ilícita de sufrágio também a
Silvio Antonio Moreti, candidato a Vice-Prefeito, impondo-lhe a inelegibilidade para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2024, e multa no valor de 10.000
(dez mil) UFIRs, nos termos da r. sentença.

II. DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso interposto por Roberto Kimio Kabayashi, e
pelo provimento do recurso interposto pela Coligação "Brasilândia do Sul Cada Vez Mais Forte",
para impor a Silvio Antonio Moreti a inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito)
anos subsequentes ao pleito de 2024, e multa no valor de 10.000 (dez mil) UFIRs.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44702698 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/08/2025 17:20:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082617205531600000043641381
Número do documento: 25082617205531600000043641381
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 18:05:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-
42.2024.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: BRASILÂNDIA DO SUL CADA VEZ MAIS FORTE [PSD / MDB]
- BRASILÂNDIA DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA
- PR59327, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384 -
RECORRENTE: ROBERTO KIMIO KABAYASHI - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569, FERNANDO MENEGAT - PR58539, LUCIANA BORGES
MANICA - PR69780 - RECORRIDO: SILVIO ANTONIO MORETI - Advogados do(a) RECORRIDO:
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDO: BRASILÂNDIA DO SUL
CADA VEZ MAIS FORTE[PSD / MDB] - BRASILÂNDIA DO SUL - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso
de Roberto Kimio Kabayashi; e prejudicado o recurso da Coligação Brasilândia do Sul cada vez mais forte",
nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que declara voto,
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Declaração de voto das desembargadoras
eleitorais Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025